Tribunal: TJBA
Processo: 8077879-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077879-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA APELADO: ADRIANA VAZ LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento na inércia do autor em promover os atos e diligências necessários para o cumprimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se houve error in procedendo na sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo com base na inércia do autor exige, segundo o art. 485, §1º, do CPC, sua intimação pessoal, que não foi realizada no caso em tela. 4. A jurisprudência confirma que, para a extinção do processo por abandono, é indispensável a intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença. 5. A ausência de intimação pessoal do autor configura error in procedendo, ensejando a anulação da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077879-89.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada ADRIANA VAZ LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.